Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito apontado na petição inicial, tendo como improcedente o pedido de danos morais.
2. A cobrança realizada de forma injustificada, mas que não atinge o direito de personalidade do requerente, muito embora geradora de dissabores, não justifica condenação a título de dano moral.
3. Concedida a gratuidade de justiça em favor do autor e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em contrarrazões de apelação.
4. Recurso conhecido e desprovido.